Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-09.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Venda de veículo sem a devida comunicação de transferência às autoridades de trânsito – Pretensão do impetrante à declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão de seu direito de dirigir mediante exclusão em seu prontuário de pontuação relativa à autuação imputada a terceiro, que adquiriu veículo de sua propriedade – Possibilidade, ante a

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Venda de veículo sem a devida comunicação de transferência às autoridades de trânsito – Pretensão do impetrante à declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão de seu direito de dirigir mediante exclusão em seu prontuário de pontuação relativa à autuação imputada a terceiro, que adquiriu veículo de sua propriedade – Possibilidade, ante a comprovação da transferência da propriedade do veículo, apesar de remanescer a responsabilidade solidária pelo pagamento da multa, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Precedentes – Reforma da r. sentença – Recurso provido para o fim de conceder a segurança, com observação.

Inteiro teor:
1
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000717-09.2020.8.26.0482
C
Registro: 2020.0000670015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000717-09.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
SÉRGIO LUIZ DIAS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

2
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000717-09.2020.8.26.0482
C
Voto no 17.777
Apelação Cível no 1000717-09.2020.8.26.0482
Apelante : SÉRGIO LUIZ DIAS
Apelado : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
Interessada: DIRETORA DA 14.a CIRETRAN DE PRESIDENTE
PRUDENTE
Comarca : PRESIDENTE PRUDENTE
Juiz de 1o Grau: DARCI LOPES BERALDO
APELAÇÃO Mandado de Segurança Venda de veículo sem
a devida comunicação de transferência às autoridades de
trânsito Pretensão do impetrante à declaração de nulidade do
processo administrativo de suspensão de seu direito de dirigir
mediante exclusão em seu prontuário de pontuação relativa à
autuação imputada a terceiro, que adquiriu veículo de sua
propriedade
Possibilidade, ante a comprovação da
transferência da propriedade do veículo, apesar de remanescer
a responsabilidade solidária pelo pagamento da multa, nos
termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro

Precedentes Reforma da r. sentença Recurso provido para o
fim de conceder a segurança, com observação.
Trata-se de apelação interposta nos autos
do mandado de segurança visando à anulação do processo
administrativo de suspensão de direito de dirigir do
impetrante,
mediante
exclusão
de
pontuação
em
seu
prontuário, tendo a ordem sido denegada pela r. sentença
de fls. 74/76.
Recorre
o
impetrante
(fls.
79/85)
pugnando, em síntese, pela concessão da segurança.
O recurso não recebeu resposta (fls.
118).

3
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000717-09.2020.8.26.0482
C
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado em face de ato praticado pela Diretora da 14.a
CIRETRAN de Presidente Prudente, no qual pretende o
impetrante
declaração
a
nulidade
do
processo
administrativo de suspensão de seu direito de dirigir
mediante exclusão em seu prontuário de pontuação relativa
à autuação imputada a terceiro, que adquiriu o veículo de
sua propriedade.
O Juízo a quo houve por bem denegar a
ordem com fundamento de que não houve a comunicação da
transferência do veículo às autoridades de trânsito.
Comporta reparo o r. julgado.
O
art.
134
do
Código
de
Trânsito
Brasileiro prevê:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o
proprietário
antigo
deverá
encaminhar
ao
órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de
30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação.
Em se tratando de coisa móvel, embora a
posse
faça
presumir
a
propriedade,
os
registros
administrativos se prestam a permitir o lançamento de
tributos, posto equivalerem a cadastro de contribuintes, e
a cobrança de multas por infração de trânsito, sendo
obrigação legal do cidadão informar às autoridades a
alienação de seu veículo, obrigação esta que decorre ex vi

4
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000717-09.2020.8.26.0482
C
legis, pouco importando se está ou não de boa-fé, eis que
inexiste qualquer disposição legal nesse sentido.
Na
hipótese
em
exame,
contudo,
os
documentos de fls. 23/24 indicam que o impetrante vendeu o
veículo do tipo motocicleta, marca Yamaha, modelo Factor
YBR 125K, de placas ESB-7978, a Marcelo Dias, inscrito no
CPF/MF sob o n.o 345.650.318-09, em 23.11.2016.
Ora, apesar de inexistir prova de que o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) tivesse sido
formalmente comunicado da alienação, fato que isentaria o
impetrante da responsabilidade solidária pelo pagamento
das multas por infração de trânsito cometida na condução
do veículo, tal como preceituado no referido art. 134,
admite-se a mitigação da regra no tocante à imposição da
pontuação pelas infrações em seu prontuário, quedando-se
apenas
o
reconhecimento
da
solidariedade
quanto
ao
pagamento das multas.
Portanto, restando comprovado que o autor
não mais era o proprietário do veículo em janeiro de 2017,
a pontuação referente à autuação de n.o 5Y387125-1 não
mais poderá lhe ser carreada, devendo, pois, ser excluída
do processo administrativo n.o 3414/18, instaurado com a
finalidade de imposição da penalidade de suspensão do
direito de dirigir ao impetrante (fls. 17).
Com isso, impõe-se julgar procedente a
pretensão deduzida, permitindo-se que, apesar de mantida a
cobrança da multa em virtude da solidariedade legal até a
efetiva comunicação de venda à autoridade competente, que
os pontos sejam retirados do prontuário do impetrante, com
anulação do processo administrativo de suspensão do

5
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000717-09.2020.8.26.0482
C
direito de dirigir.
E,
neste
sentido,
este
E.
Tribunal
decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA
Multa de
trânsito
Exclusão da pontuação da habilitação da
impetrante
Prova documental demonstra que na data
das infrações a impetrante não era proprietária do
Veículo Art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro
Solidariedade do proprietário que não informou a
venda do bem apenas com relação ao pagamento de
eventuais multas, não recaindo sobre a pontuação, que
é personalíssima Sentença de procedência mantida
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
no
0005187-41.2014.8.26.0505,
9a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Moreira de Carvalho, j. 04/11/2015).
Mandado de segurança. Multas de trânsito, pontuação e
negativa de renovação da CNH. Alienação do veículo em
data anterior às infrações. Mitigação da regra
prevista no art. 134 do CTB. Ausência de violação à
cláusula
de
reserva
de
plenário.
Precedentes.
Sentença concessiva da segurança com determinação
para renovação da CNH. Recursos oficial e voluntário
não
providos
(Apelação
Cível
no
1008631-
97.2013.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Violante, j. em
28.10.14).
MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO.
Multas de trânsito. Alienação do veículo sem a devida
comunicação
Responsabilidade solidária (art. 134,
CTB). Comprovação de alienação do veículo em data
anterior à infração de trânsito. Responsabilidade não
atinge a pontuação decorrente da infração. Exclusão
de pontuação constante no prontuário do impetrante
devida.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação Cível no 1001515-21.2013.8.26.0609, 12a
Câmara de Direito Público, Rel. Isabel Cogan, j.
30/09/2015).
Sem honorários advocatícios, a teor do
disposto no art. 25 da Lei n.o 12.016/09.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado

6
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000717-09.2020.8.26.0482
C
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante tais ponderações, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso, para conceder a segurança, com
observação.
RENATO DELBIANCO
Relator